Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-31.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não restou configurada a má-fé da instituição financeira que possibilitasse a restituição em dobro – Tarifas reclamadas expressamente pactuadas e comprovadas – Honorários fixados de forma razoável ante a baixa complexidade da matéria, já pacificada – Sentença reformada –

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não restou configurada a má-fé da instituição financeira que possibilitasse a restituição em dobro – Tarifas reclamadas expressamente pactuadas e comprovadas – Honorários fixados de forma razoável ante a baixa complexidade da matéria, já pacificada – Sentença reformada – Recurso da autora não provido e recurso do requerido provido.*